Tribunal: STF
Processo: ARE 1419763
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONTRIBUIÇÃO FATURA OU NOTA FISCAL – ART. 22, IV DA LEI 8.212/91 – SELIC – DL Nº 1.025/69 – CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL



    I – A contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/91 não pode mais ser exigida, pois o Supremo Tribunal Federal a declarou inconstitucional.



    II – A cobrança irregular da contribuição prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/91 se encontra estampada no título.



    III – Havendo norma constitucional que autorize a atualização do crédito tributário pela taxa Selic, não cabe ao Judiciário determinar o afastamento de sua aplicação.



    IV - O encargo previsto no DL nº 1025/69 não foi revogado, nem conflita com as normas gerais contidas no Código de Processo Civil atinentes aos honorários de sucumbência, por terem ambas hierarquia e finalidades distintas.



    V – A contribuição prevista no art. 22, III da Lei 8.212/91 não tem natureza de imposto, nem é inconstitucional, pois, além de equivaler a contribuição sobre a falha de salário, sua cobrança é orientada pelo princípio da solidariedade. 



    VI – Apelo parcialmente provido”. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, II; e 167, IV, ambos da CF/1988. Sustenta que: (i) é ilegítima a incidência de contribuição sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais; (ii) é inconstitucional o encargo previsto no DL 1.025/1969.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da contribuição social incidente sobre a remuneração paga aos segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, contribuição essa a cargo das empresas e pessoas jurídicas, incluindo neste rol as cooperativas. Confiram-se:



    “Constitucional. Tributário. Previdenciário. Contribuições sociais. Empresários, autônomos e avulsos. Lei Complementar nº 84/96. Constitucionalidade. Imunidade tributária recíproca para impostos. Não incidência na hipótese. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da constitucionalidade da contribuição social incidente sobre a remuneração ou retribuição paga ou creditada aos segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, objeto do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 84/96, contribuição essa a cargo das empresas e pessoas jurídicas, incluindo nesse rol as cooperativas. 



    2. A imunidade tributária, inclusive a recíproca, restringe-se aos impostos, não abrangendo as contribuições. 



    3. A alegação referente à não incidência da referida contribuição, na hipótese dos autos, para os municípios, pelo fundamento de se tratar de ente público, não restou prequestionada, incidindo, na espécie, a Súmula nº 282 desta Corte. 



    4. Agravo regimental não provido” (RE 450.314-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Previdenciário. 3. Contribuições sociais: empresários, autônomos e avulsos. Lei Complementar 84/96. Constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.065.233-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Ademais, sobre o encargo instituído pelo DL 1.025/1969, esta Corte entende que a matéria está restrita ao âmbito infraconstitucional. Veja-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ENCARGO LEGAL (ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969): MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 882.423-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    5. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, consignando a natureza infraconstitucional da controvérsia acerca do referido encargo: ARE 1.079.735, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.144.599, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



          Publique-se.



          Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator